Tribunal: TJDFT
Processo: 0726431-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726431-49.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TANIA CRISTINA DA SILVA CRUZ APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO. REQUISITOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXTINÇÃO SÚBITA. OPORTUNIDADE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constituía e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que infirmam o processo civil. 2. A parte tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 3. A extinção súbita do processo não se coaduna com os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia processual, da efetividade e da cooperação, dispostos, em especial, nos arts. 4o e 6o do CPC e prejudica o resultado efetivo, adequado e em tempo razoável do provimento jurisdicional. 5. Antes do feito ser extinto sem julgamento do mérito, deve ser oportunizado à parte a manifestação a respeito de todas as determinações judiciais. 6. Recurso conhecido e provido. 1. Apelação cível interposta por Tânia Cristina da Silva Cruz contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de repactuação de dívida (Lei do Superendividamento), proposta em face do Banco Santander S.A. e outros, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no CPC, art. 485, VI (ID no 56163065). 2. Custas pela autora. Sem honorários. 3. Nas razões de ID no 56163080, a apelante alega, em síntese, que o Juízo de origem deveria ter designado audiência conciliatória, bem como sustenta que a ação foi extinta sem que lhe fosse dada oportunidade para manifestação no tocante às determinações judiciais para adequação do plano de repactuação de dívidas aos termos do CDC. 4. Pede a cassação da sentença, com o regular prosseguimento do feito. 5. Preparo comprovado (IDs no 56163082 e 56163084). 6. Em juízo de retratação, o Juízo manteve a sentença impugnada (ID no 56163086). 7. Contrarrazões apresentadas pelo Banco Pan (ID no 57379805); Banco Itaú (ID no 57654167); Banco Inter (ID no 57960559) e não apresentadas pelos demais (IDs no 57610787, 57666561 e 58049911). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, III do CPC. 11. A apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito diante da ausência de condição específica de procedibilidade. 12. A ação de repactuação da dívida, consubstanciada em superendividamento, foi originalmente proposta em 20/6/2023. O Juízo determinou, no dia 17/9/2023, que a autora/apelante apresentasse plano de pagamento de acordo com o que dispõe o CDC, art. 104-A (ID no 56162979): “[...] O plano de pagamento apresentado pela parte autora contempla, tão somente, a limitação das parcelas de cada um dos contratos a 35% dos rendimentos da parte. Nada mais. Emende-se para apresentação da planilha à legislação de regência. A planilha deve ser apresentada neste momento para viabilizar o contraditório. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. [...]” 12. A autora/apelante apresentou detalhado plano de repactuação de dívidas e requereu a designação de audiência de conciliação junto com os seus credores (ID no 56162981). 13. O Juízo, em nova decisão, alterou de ofício o valor da causa, determinou o recolhimento das custas complementares e a emenda da petição inicial (ID no 56162985), tendo a parte apresentado manifestação (ID no 56162987). 14. Em seguida, a pedido da parte autora, foi deferido o recolhimento das custas iniciais em três parcelas mensais (ID no 56163004). 15. No dia 1/12/23, o Juízo determinou que a demandante/recorrente juntasse aos autos o seu último contracheque para verificar os descontos mensais relativos aos empréstimos e dívidas (ID no 56163060), o que foi atendido (ID no 56163062). 16. Em 17/12/2023 sobreveio sentença de extinção de feito, sob o fundamento de que o plano apresentado não encontrava respaldo no CDC, art. 104-A, tendo, ainda, apontado novos requisitos que não haviam sido respeitados pela parte autora/apelante (ID no 56163065): [...] O plano de pagamento de Id 173925293, não atende aos requisitos estabelecidos na Lei. Isso porque a autora se limita a indicar as parcelas de todos os seus contratos, diferenciando entre os contratos consignados e não consignados e conclui que todos as prestações assumidas, sem qualquer critério, sejam limitadas a 35% de sua renda líquida, ou seja, 5.290,41. Ocorre que este não é o escopo da Lei. O plano de pagamento deve contemplar a extinção de todas os contratos após o período de 60 meses. Além disso, o que a lei faculta é a redução dos encargos da dívida ou da remuneração, mas não a isenção de pagamento dos encargos. A forma de cálculo não encontra respaldo na Lei. A dívida a ser considerada é aquela que existe na data de elaboração do plano de pagamento, ou seja, o valor total da dívida, deduzidos os juros das parcelas ainda não vencidas, acrescidas, no mínimo de correção monetária. O plano de pagamento ainda é falho no que toca ao mínimo existencial. A autora aufere mensamente R$ 22.000,00 aproximadamente. Reconhecer que o mínimo existencial corresponde a 65% desse valor equivale a dizer que ninguém pode comprometer R$ 14.300,00 para o pagamento de dívidas. Ocorre que neste país apenas restrita minoria ganha mais do que 5 salários mínimos por mês. Não é esse o objetivo da norma. A apresentação de plano de pagamento em observância ao estabelecido no art. 104-A do CDC é condição específica de procedibilidade do pedido de revisão de contratos com fundamento na Lei do Superendividamento. A não apresentação de plano em observância às diretrizes legais impede o processamento da ação. Ante o exposto, extingo o processo, sem exame de mérito, pela falta de condição específica de procedibilidade, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. [...]” 17. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constituía e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que infirmam o processo civil. 18. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 19. A parte tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 20. Entretanto, o caso concreto possui peculiaridades. 21. A Lei no 14.181/2021 alterou o CDC, acrescentando os arts. 104-A a 104-C, que instituíram o direito do consumidor/devedor, em situação de superendividamento, à repactuação das suas dívidas, após conciliação prévia, admitindo medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos estabelecidos nos contratos (CDC, art. 104-A, §4o). 22. A instauração do procedimento previsto no art. 104-A do CDC depende do preenchimento dos requisitos cumulativos contidos no art. 54-A, § 1o do CDC: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial. 23. Ainda que o Juízo de origem tenha concedido a oportunidade para a parte reformular o plano de repactuação de dívidas (ID no 56162979), verifica-se que na própria sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito, foram apontadas novas inconsistências no plano apresentado pela autora, mas que não haviam sido anteriormente indicadas. 24. Antes do feito ser extinto sem julgamento do mérito, deve ser oportunizada à parte se manifestar a respeito de todas as determinações judiciais. 25. A autora/apelante requereu o parcelamento das custas iniciais e vinha arcando devidamente com o pagamento das parcelas. Além disso, em nenhum momento deixou de se manifestar quanto às determinações judiciais, o que afasta eventual inércia ou ausência de interesse quanto ao prosseguimento do feito. 26. Logo, a extinção do feito, sem resolução do mérito, mostra-se prematura, e acarretará a propositura de uma nova ação. 27. A extinção súbita do processo não se coaduna com os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia processual, da efetividade e da cooperação, dispostos, em especial, nos arts. 4o e 6o do CPC e prejudica o resultado efetivo, adequado e em tempo razoável do provimento jurisdicional. 28. A sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito deve ser cassada para que a demanda prossiga e a autora/apelante seja intimada, na origem, para efetuar as correções no plano de repactuação de dívida, apontadas pelo Juízo de origem. 29. Informações complementares: ação proposta em 24/8/2023; valor da causa: R$ 673.188,64. Não foram fixados honorários advocatícios. Custas pela autora. DISPOSITIVO 30. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que a autora/apelante seja intimada para readequar o plano de repactuação de dívidas, nos termos do CDC, arts. 104-A a 104-C, bem como para providenciar as demais retificações determinadas pelo Juízo de 1o Grau. 31. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 32. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 33. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 34. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 35. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO